Tribunal: STF
Processo: ARE 1568798
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS: NÃO PODEM SER INCLUÍDOS NO FPM. 



    1. O agravo interno do autor é manifestamente improcedente, devendo prevalecer a decisão do relator de desprovimento de sua apelação nos seguintes termos: O STF, no RE/RG 705.423-SE, r. Ministro Edson Fachin, Plenário em 23.11.2016 fixou a seguinte tese vinculante: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”. “não há como se incluir na base de cálculo do FPM os benefícios e incentivos fiscais devidamente realizados pela União em relação a tributos federais, à luz do conceito técnico de arrecadação” (voto condutor do acórdão). 



    2. Agravo interno do autor desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 159, I, b, d, e, e 160, ambos da CF. Defende, em essência, que: (i) o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1275; (ii) a União deixa de entregar ao Município recorrente 24,5% da efetiva arrecadação do IPI e do IR; e (iii) a base de cálculo do FPM deve ser o valor arrecado pela União a título de IPI e IR sem qualquer dedução.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, destaco que a matéria tratada pelo Tema 1.275 da Repercussão Geral refere-se à situação distinta da ora analisada, razão pela qual não se justifica a adoção da sistemática da repercussão geral.



    O presente caso versa sobre a inclusão, na base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), dos benefícios e incentivos fiscais concedidos pela União relativos ao Imposto de Renda e ao Imposto sobre Produtos Industrializados. Por sua vez, o Tema 1.275 discute a ‘’Constitucionalidade da composição da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM mediante: (i) a adoção de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e não do Balanço Geral da União (BGU); (ii) a dedução dos valores referentes ao Programa de Integração Nacional – PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA; (iii) a dedução linear pelo percentual máximo de 5,6% (cinco vírgula seis por cento) da parcela destinada ao Fundo Social de Emergência – FSE e Fundo de Estabilização Fiscal – FEF; e (iv) a dedução das restituições do imposto de renda retido na fonte pela União, autarquias e fundações federais.”



    Ademais, o Tribunal de origem afirmou que a questão relativa às deduções referentes ao PIN/PROTERRA não foram objeto de pedido pelo requerente. Além disso, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 653 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades”.



     Por fim, cumpre destacar que o acolhimento das alegações apresentadas acerca de eventual discrepância entre os valores efetivamente arrecadados e aqueles utilizados pela União para o cálculo do FPM exigiria a reanálise do conjunto probatório dos autos, bem como a interpretação de normas infraconstitucionais, providências que são vedadas na via do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator